Tribunal: TJSP
Processo: 1019119-31.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019119-31.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GENIVALDO MANOEL SEBASTIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.419
Apelação Cível No: 1019119-31.2017.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante: Genivaldo Manoel Sebastião
Apelado: Banco Pan S/A
Ação revisional de contrato c.c. repetição de
indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.

DESERÇÃO. Interposição do recurso sem recolhimento do preparo. Determinação de recolhimento não
atendida. Deserção configurada. Exegese do artigo
1.007,
do
Estatuto
Processual.
Recurso
não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
113/116, que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial, impondo ao autor arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa. Foi revogada a gratuidade
judiciária de início deferida.
Recorre o autor (fls. 119/163).
Alega, em breve síntese, que nos termos do
Código de Defesa do Consumidor, a instituição tem o dever de
prestar as informações de forma clara e evidente, no intuito de dar
concretude ao equilíbrio entre as partes das relações de consumo,
sob pena de, não o fazendo, incorrer em abusividade. Reputa ilegal
a prática de capitalização mensal de juros; que é irregular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemática utilizada pela parte apelada para amortizar o saldo
devedor (capitalização); que “a limitação dos juros é a valorização da
justiça contratual, da liberdade contratual e do princípio da isonomia”.
Aponta
a
inconstitucionalidade
da
Medida
Provisória
2.170-36/2.001. Requer a devolução, em dobro, dos valores
cobrados a título de tarifa de cadastro e registro de contrato.
Pretende a integral reforma da r. sentença combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado. Veio
desacompanhado do respectivo preparo.
Manifestação da parte adversa em contrarrazões
às fls. 166/182.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário pactuada entre as partes para financiamento de veículo, a
ser quitada em 48 parcelas de R$ 1.592,59, com juros de 1,72% ao
mês e 22,71% ao ano (CET - Custo Efetivo Total, de 1,93 e 25,80%)
(fls. 28/31).
O autor impugna como ilegal a prática de
capitalização mensal de juros, o uso da Tabela Price como método
de amortização da dívida, reputa abusiva a taxa de juros praticada
e se insurge contra a cobrança das tarifas de cadastro e registro de
contrato, pretendendo a devolução em dobro dos valores a elas
correspondentes.
O Mm. Juiz a quo entendeu pela improcedência do
feito e, na oportunidade, revogou a gratuidade concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
O recurso não comporta ser conhecido.
Recebido o reclamo nesta superior instância e
realizado o juízo de admissibilidade que nos compete, verificou-se
que o apelante não havia apresentado a guia e o comprovante de
recolhimento do preparo.
Instado a comprovar o recolhimento, em dobro,
nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (fl.
187),
deixou transcorrer in albis o prazo marcado, sem
manifestação (fl. 189).
Assim,
desatendida
a
ordem
judicial,
outra
hipótese não há senão considerar o recurso deserto.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Ré
que, ao apelar, requereu o benefício da gratuidade judiciária -
Determinado
que
providenciasse
a
juntada
de
documentos
comprobatórios da alegada dificuldade financeira, a apelante pleiteou o
diferimento das custas para o final do processo ou o parcelamento das
custas, sem demonstrar sua atual situação econômica - Ação de cobrança
que não está elencada no art. 5o da Lei no 11.608/2003 (Lei de Custas) -
Não incidência do art. 98, §6o, do NCPC, porque não demonstrada a
alegada insuficiência de recursos - Não efetuado o recolhimento das
custas
de
preparo
recursal
(art.
1.007
do
NCPC)
-
Deserção
caracterizada
-
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
1009073-33.2016.8.26.0320, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Mendes Pereira, j. 05/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - cédula de crédito
bancário pedido de justiça gratuita ou diferimento das custas, em razões
de apelação, após o indeferimento em 2a Instância cumprido o art. 99, §
2o do CPC apelante que juntou diversos documentos que não puderam
comprovar suas alegações de necessidade determinação para o
recolhimento das custas de preparo inércia da apelante deserção
caracterizada
-
recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
1108037-76.2015.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
ACHILE ALESINA, j. 17/05/2017)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
PREPARO
DESATENDIMENTO,
PELO
RECORRENTE,
DA
DETERMINAÇÃO
PARA
SUPRIR
O
VÍCIO
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO
DO
PREPARO
REALIZADO
APÓS
O
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA NAS
RAZÕES DO APELO, SEM A APRESENTAÇÃO DE PROVA QUE
EVIDENCIASSE CLARAMENTE AS ALEGADAS DIFICULDADES
FINANCEIRAS
INADMISSIBILIDADE
-
DESERÇÃO
CONFIGURADA - ART. 1.007, “CAPUT”, DO VIGENTE CPC -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1000710-
97.2016.8.26.0533, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo
Roberto de Santana, j. 22/08/2017)
“Apelação.
Pedido
de
parcelamento
de
despesas
processuais. § 6o do art. 98 do NCPC. Hipótese de modulação dos
requisitos necessários à concessão de justiça gratuita. Caso concreto em
que a apelada comprovou não fazerem os apelantes jus, nem mesmo, ao
pagamento parcelado. Apelação julgada deserta por decisão monocrática
de relator. Agravo regimental dos apelantes a que se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Agravo Regimental no 0017646-92.2015.8.26.0100/50000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Cesar Ciampolini, j.
19/07/2017)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Abertura de crédito em
conta corrente. Açãode cobrança. Pedido de justiça gratuita formulado
nas razões recursais.Indeferimento do benefício com a determinação do
recolhimento dopreparo. Intimação para recolhimento não atendida (art.
1007, § 2o,CPC/15). Apelo deserto. Recurso não conhecido.” (Apelação
no 1017097-57.2014.8.26.0114, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
GILBERTO DOS SANTOS, j. 22/06/2017)
Em síntese, como o apelante não procedeu ao
necessário recolhimento do preparo, imperioso o decreto de
deserção.
Por
fim,
nos
termos
do
Enunciado
Administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o,
2o e 11 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
devidos ao patrono do requerido cabem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante todo o exposto, deixo de conhecer o recurso,
diante da manifesta deserção, com majoração dos honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à
causa.
CAUDURO PADIN
Relator